Tribunal: TJDFT
Processo: 0718482-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marcelo Mendes de Almeida em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela primeira agravada Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa/DF em desfavor da derradeira agravada Engecopa Construtora Incorporadora S/A, cujo objeto são os honorários sucumbenciais imputados à derradeira agravada e o reembolso das custas processuais, fixado pela sentença que resolvera a ação de manutenção de posse c/c declaração de nulidade de rescisão de contrato que promovera, refutara o pedido que deduzira almejando a reserva de 50% (cinquenta por cento) do crédito executado, relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais assegurados nos autos da ação individualizada, na qual patrocinara a primeira agravada. Segundo o alinhado na decisão guerreada, conforme provimento anterior que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pela derradeira agravada, já restara afirmada à titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência por parte da primeira agravada, devendo o advogado interessado em postular eventual crédito advocatício em face da sua antiga constituinte aviar a pretensão em sede própria. Pontuara o provimento arrostado, outrossim, a incompetência do juízo para resolver controvérsia entre sociedade de economia mista e seus advogados. Salientara, alfim, que o pedido de reserva de parte do crédito exequendo ostenta natureza acautelatória, de modo que essa questão deve ser apreciada pelo juízo competente para conhecer da ação principal. A seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do decisório arrostado e a reserva de crédito que almejara, e, ao final, a ratificação dessa medida. Como lastro apto a aparelhar a reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que a primeira agravada aviara em desfavor da derradeira agravada cumprimento de sentença tendo por objeto honorários sucumbenciais e o reembolso das custas processuais. Assinalara que a verba honorária fora assegurada aos patronos da primeira agravada pela sentença que resolvera a ação de manutenção de posse no 2013.01.1.100266-9, sendo fixados no valor atual de R$ 7.185,25 (sete mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Sustentara que, diferentemente do que assentara o juízo singular, a primeira agravada não é a titular da integralidade dos honorários advocatícios executados. Destacara que, durante a fase de conhecimento da ação individualizada, patrocinara a primeira a agravada, que, a seu turno, não contara com a participação de qualquer dos membros do Sistema Jurídico da Ceasa/DF. Explicitara que fora contratado pela empresa na data de 13 de março de 2003 para exercer a função advogado, ocupando o cargo de chefe da Assessoria Jurídica da sociedade de economia mista, tendo sido exonerado da função na data de 08 de janeiro de 2019. Noticiara que exercera a chefia da assessoria jurídica da primeira agravada durante 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses, na forma autorizada pelo artigo 1o, §3o, da Lei no 5.369/2014. Assinalara que, considerando a natureza jurídica da primeira agravada, pois constituída sob a forma de sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, sujeita-se à observância da Lei Distrital no 5.369/2014, que dispõe sobre o Sistema Jurídico do Distrito Federal. Alegara que, de conformidade com a norma legal individualizada, a representação judicial da primeira agravada é realizada por advogados concursados integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal e, por conseguinte, a titularidade dos honorários advocatícios que lhe forem assegurados por decisões judiciais são revertidos aos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Asseverara que, contudo, o disposto em aludido instrumento legal - Lei no 5.369/2014 - não tem aplicação na hipótese, porquanto não foram os advogados concursados que atuaram durante a fase de conhecimento, tendo em vista que não integra o quadro efetivo de funcionários efetivos da primeira agravada. Defendera que, nesse caso, a primeira agravada não fora representada, durante a fase cognitiva, por advogado integrante de seu quadro funcional, ficando patente que a detém ao menos em parte a titularidade dos honorários advocatícios que perfazem o objeto do cumprimento de sentença, porquanto a assistira durante a fase de conhecimento. Acrescera que o direito do advogado aos honorários de sucumbência encontram-se assegurados pelos artigos 21, 22, caput, e 23, caput, todos da Lei no 8.906/94 e artigo 85, caput e seus parágrafos §14 e §19, do Código de Processo Civil. Destacara que, durante o período em que patrocinara à primeira agravada, os honorários advocatícios sucumbenciais foram devidamente destinados ao patrono das causas, contudo, “após o seu desligamento da empresa, apesar de ter atuado em todos os processos judiciais, em grande parte deles de forma individual, passou a não mais recebe as verbas sucumbenciais que lhe eram devidas, sendo o valor executado diretamente pela empresa e destinado ao atual advogado da sociedade, mesmo que na esmagadora maioria dos processos o ora agravante tenha atuado de forma individual, ou mesmo que o destinatário da verba nunca tenha atuado nas causas que geraram a sucumbência[1].” Defendera que, nesse contexto, deve ser reformada a decisão guerreada, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, determinando-se a reserva, em seu favor, de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios que perfazem o objeto do executivo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marcelo Mendes de Almeida em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela primeira agravada Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa/DF em desfavor da derradeira agravada Engecopa Construtora Incorporadora S/A, cujo objeto são os honorários sucumbenciais imputados à derradeira agravada e o reembolso das custas processuais, fixado pela sentença que resolvera a ação de manutenção de posse c/c declaração de nulidade de rescisão de contrato que promovera, refutara o pedido que deduzira almejando a reserva de 50% (cinquenta por cento) do crédito executado, relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais assegurados nos autos da ação individualizada, na qual patrocinara a primeira agravada. Segundo o alinhado na decisão guerreada, conforme provimento anterior que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pela derradeira agravada, já restara afirmada à titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência por parte da primeira agravada, devendo o advogado interessado em postular eventual crédito advocatício em face da sua antiga constituinte aviar a pretensão em sede própria. Pontuara o provimento arrostado, outrossim, a incompetência do juízo para resolver controvérsia entre sociedade de economia mista e seus advogados. Salientara, alfim, que o pedido de reserva de parte do crédito exequendo ostenta natureza acautelatória, de modo que essa questão deve ser apreciada pelo juízo competente para conhecer da ação principal. A seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do decisório arrostado e a reserva de crédito que almejara, e, ao final, a ratificação dessa medida. Consoante emerge do alinhado, almeja o agravante a desconstituição da decisão que rejeitara a pretensão que formulara almejando que 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência que perfazem o objeto do cumprimento de sentença manejado pela primeira agravada em desfavor da derradeira agravada lhe sejam reservados, porquanto fora o advogado que patrocinara a sociedade de economia mista exequente durante a fase de conhecimento e, dessa forma, detém direito, ao menos em parte, sobre os honorários advocatícios fixados pela sentença que aparelho o executivo. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Consoante pontuado e emerge dos autos, a primeira agravada deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da derradeira agravada almejando forrar-se com os honorários advocatícios inerentes à sucumbência, assegurados nos autos da ação de manutenção de posse no 2013.01.1.100266-9 e, outrossim, os valores correspondentes às custas judiciais que desembolsara no curso procedimental. Como cediço, a fase de cumprimento da sentença destina-se tão-somente e exclusivamente à materialização do que restara decidido e retratado na sentença na sua exata tradução material. Destarte, consubstanciando simples prosseguimento da relação processual originária, pois destinado a ensejar a efetivação do decidido, o manejo da execução está condicioniado à subsistência das condições da ação e dos pressupostos processuais, notadamente o interesse de agir e a legitimidade ad causam. Sob essa moldura, a legitimidade ordinária para o manejo do cumprimento de sentença deve guardar coincidência com as partes da fase cognitiva, salvo as substituições legalmente autorizadas e a legitimação conferira pelo legislador ao advogado para promover a execução dos honorários de sucumbência fixados em favor da parte que patrocinara e sagrara-se vencedora. Assim é que a primeira agravada inexoravelmente está revestida de legitimação para perseguir os honorários de sucumbência fixados nas ações em que se sagrara vencedora, afigurando-se irrelevante o advogado que a patrocinara, na fase de conhecimento. Na condição de pessoa jurídica integrante da administração pública indireta, está municiada de legitimidade para residir em juízo, representada por seus procuradores, para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência fixados em seu favor nas ações que integrara. A situação jurídica da primeira agravada, como sociedade de economia mista, é diversa das pessoas jurídicas não integrantes da administração pública. Conquanto efetivamente não ostentem os advogados que integram o quadro de empregado da primeira agravada, sociedade de economia mista, vínculo estatutário, pois seu pessoal está submetido ao regime celetista, seus advogados, atuando como patronos de pessoa jurídica integrante da administração pública descentralizada, ostentam a condição de advogados públicos. O que é mais relevante é que, aliada à natureza das funções que exercitam, os advogados das empresas públicas e das sociedades de economia, além dos advogados integrantes das carreiras públicas da administração pública direta da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, não são alcançados pelas disposições insertas nos artigos 21 e 23 do Estatuto da Advocacia. Com efeito, ante o vínculo que mantém com a administração pública e da natureza de que se reveste sua atuação, os advogados dos entes públicos, nos quais estão compreendidas as empresas públicas e as sociedades de econômica mista, mereceram tratamento diferenciado conferido pelo legislador, que, atinado com aludidas circunstâncias, excluíra-os textualmente da condição de titulares das verbas de sucumbência fixadas nas ações promovidas em nome dos órgãos e entes federados que patrocinam, consoante se afere disposto no art. 4o da Lei 9527/97, cuja expressão é a seguinte: “Art. 4o. As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.” Da literalidade do dispositivo trasladado emerge que os advogados integrantes dos quadros de pessoal das empresas públicas e sociedades de economia mista componentes da estrutura administrativa de todos os entes federados, guardando vinculação de empregado com as entidades que patrocinam, foram expressamente destituídos da condição de destinatários e titulares dos honorários de sucumbência fixados nas ações promovidas em nome das empregadoras. Conforme expressamente pontuado pelo legislador, os advogados públicos, em cujo bojo estão inseridos os advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista, mereceram tratamento diferenciado consonante com o vínculo que mantém com a administração pública, sendo desprovidos da condição de titulares e destinatárias dos honorários de sucumbência. Essa previsão casuística derivara da inferência de que os advogados públicos, ante o vínculo que mantém com a administração, são remunerados pelos serviços que exercitam no desempenho das atribuições que lhes estão afetadas. Essa apreensão enseja que, já auferindo a retribuição pelos serviços que fomentam, os honorários de sucumbência fixados nas ações que patrocinam em nome dos órgãos e entidades sejam revertidos aos cofres públicos ou da própria empregadora, conforme o caso. Oportuno registrar que a previsão inserta no dispositivo em tela não padece de vício de inconstitucionalidade, vez que, conquanto tenha sido objeto dessa arguição junto à Suprema Corte, a ação direta de inconstitucionalidade no 1552/96 que o tivera como objeto fora extinta sem resolução do mérito ante o desaparecimento superveniente do seu objeto, remanescendo incólume, portanto, a presunção de constitucionalidade da regulação legal. Da argumentação alinhavada deriva, portanto, a certeza de que, em pertencendo os honorários de sucumbência fixados nas ações patrocinadas pelos advogados da primeira agravada em nome da sociedade de economia mista local da qual são empregados à própria empregadora, não estando destinados aos causídicos que integram seu quadro de empregados na forma da exceção legalmente estabelecida, pois já são devidamente remunerados pelos serviços que executam no desempenho de suas atividades laborativas, efetivamente a verba pode ser postulada por qualquer advogado integrante de seu quadro jurídico, não sobejando possível se determinar a reserva de qualquer importância em favor do ora agravante. Essa regulação, contudo, fora objeto de inovações regulamentares. Com efeito, no âmbito local, fora editada Lei Distrital no 5.369, de 06 de julho de 2014, que fixara que os honorários advocatícios de sucumbência são da titularidade, exclusiva, dos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, consoante se extraí do artigo 7o inserto em aludido normativo, in verbis: “Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.” Consoante o retratado no dispositivo trasladado, constituindo os honorários advocatícios sucumbenciais verba de natureza privada, será destinada aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Sob essa realidade, se a verba sucumbencial não reverterá aos cofres públicos, apenas seus titulares, ou seja, os membros do sistema jurídico do Distrito Federal, outrossim, estão revestidos de legitimidade para executá-la, porquanto são os titulares da aludida verba. Aliás, a Procuradoria Geral do Distrito Federal disciplinara como deve ser realizada essa execução, editando a Portaria no 192/2014, que regulamentara a forma do repasse dos honorários advocatícios aos advogados de empresas públicas e sociedades de economia mistas, que assim dispôs: “Art. 2o A gestão dos recursos oriundos dos honorários advocatícios deferidos em benefício das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal caberá a entidade associativa ou a pessoa jurídica regularmente constituída para esta finalidade específica no âmbito de cada entidade individualmente considerada, a qual deverá ser necessariamente dirigida por integrante da carreira beneficiária.” Destarte, diante do aludido preceito normativo afigura-se inexorável a legitimidade da empresa, representada por qualquer advogado integrantes de seu quadro funcional, para manejar execução da verba de sucumbência originalmente fixada em favor da patrocinada. A título ilustrativo, deve ser assinalado que o colendo Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 2014.00.2.02016825-8, declarara a constitucionalidade do artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014. Aludido entendimento restara assentado no julgado abaixo ementado, verbis: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO TJDFT E DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA – REJEIÇÃO – LEI DISTRITAL N. 5.369, DE 09 DE JULHO DE 2014 – ARTIGO 7o – DESTINAÇÃO E REPASSE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS MEMBROS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL (LODF) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O art. 113 do Regimento Interno desta Corte de Justiça permite que o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, após informações e a manifestação do Procurador-Geral do D. F. e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, submeta o processo diretamente ao Conselho Especial, que, por sua vez, terá a faculdade de julgar a ação em definitivo. 2. Compete ao TJDFT o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas em face da Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 30 da Lei n. 9.868/99 e art. 8o, inc. I, alínea "n", da Lei n. 11.697/08). Precedentes. 3. Está pendente de exame no colendo STF ação direta de inconstitucionalidade a qual tem por objeto o art. 4o da Lei Federal n. 9.527/1997, que impede a aplicação das disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei n. 8.906/1994, aos advogados empregados da Administração Pública direta e indireta. Contudo, tal fato, por si só, não é suficiente para determinar o sobrestamento do presente feito, pois a conclusão pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade do dispositivo questionado na presente ação (art. 7o da Lei distrital n. 5.369/2014) não depende de juízo sobre a constitucionalidade, ou não, da previsão contida no art. 4o da Lei Federal n. 9.527/1997. Não se pode concluir pela coincidência, parcial ou total, de objeto entre as ações. 4. A Lei Distrital impugnada, de autoria do Poder Executivo, aderiu à ideia de destinar os honorários de sucumbência aos membros integrantes do Sistema Jurídico da Administração Indireta do Distrito Federal, especificamente aos advogados de empresa pública e de sociedade de economia mista do Distrito Federal, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (artigo 7o). 5. É assente na doutrina e na jurisprudência que os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem exclusivamente ao advogado. 6. A matéria disciplinada pela lei distrital impugnada – que dispõe sobre o Sistema Jurídico do Distrito Federal – está dentro da esfera de competência distrital para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores públicos (art. 15, inc. XIII, e art. 71, § 1o, inc. II, ambos da LODF), frisando que o conteúdo da norma impugnada versa sobre critérios procedimentais em matéria processual (destinação e repasse de honorários), subsumido à competência concorrente, nos termos do art. 17, inc. XV, da LODF. 7. Ausência de incompatibilidade entre a remuneração por subsídios e a percepção de honorários advocatícios de sucumbência. A administração pública funciona como mera fonte arrecadadora da verba honorária para ulterior repasse aos legítimos destinatários, os advogados públicos. Doutrina. 8. O colendo STF já alertou para a circunstância de que a verba honorária de sucumbência não constitui vantagem funcional sujeita às normas gerais disciplinadoras da remuneração dos servidores públicos, mas de estímulo instituído, em valor obviamente variável, regulado por legislação específica (RE 217585, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 10/12/1999). 9. Amatéria em debate não reflete em aumento de despesa pública decorrente do reajuste de vencimentos, gratificações e outras vantagens remuneratórias. Não há necessidade da verificação dos requisitos fundamentais de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 10. Não restaram violados os artigos 14, 19, ‘caput’ e inc. X, e 157, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, invocados pelo autor da ação. 11. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (Acórdão no 829068, 20140020168258ADI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 28/10/2014, Publicado no DJE: 03/11/2014. Pág.: 18) Sobreleva pontuar que, de acordo como o assentado pelo aludido acórdão, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados públicos que atuam como “arrecadadores” dessa verba para posterior repasse aos legítimos destinatários. Exsurge dessa ilação, portanto, a legitimidade da própria empresa para postular os honorários de sucumbência que lhe foram assegurados pelo título executivo, conquanto sejam revertidos ao final aos integrantes do sistema jurídico local. Todo o alinhado, ademais, se conforma com o disposto no §19 do artigo 85 do novo estatuto processual, que expressamente dispusera que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência na forma da lei, o que ratificara o disposto na lei local, previsão que, contudo, não afeta a apreensão de que, a despeito da sua destinação, os entes administrativos estão revestidos de legitimação para aviarem, em nome próprio, as pretensões executórias, conquanto a verba seja revertida aos seus patronos. O que sobeja, segundo a regulação legal, é que, ao invés da relação estabelecida entre as pessoas físicas e jurídicas não integrantes da administração pública, os honorários advocatícios de sucumbência não serão revertidos de forma direta e pontual ao procurador ou advogado público que patrocinara a causa, mas a todos os integrantes do correspondente corpo jurídico, segundo a disciplina legal, tendo em conta a forma diferenciada de rateio do crédito, que, originalmente, sequer eram destinados aos integrantes do sistema jurídico púbico. Assim é que a primeira agravada inexoravelmente está revestida de legitimidade para integrar a composição ativa da pretensão executiva, conquanto verse sobre honorários de sucumbência que ao final serão revertidos aos seus advogados, segundo os parâmetros próprios, e não ao advogado ou advogados que a patrocinaram na fase de conhecimento. Esse é, inclusive, o entendimento perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça em situações análogas, consoante assegura o precedente adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DOS PRECATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de compensação de créditos, determinando o bloqueio de numerários da agravante via sistema BACENJUD. 2. A compensação legal efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, segundo artigo 369 do Código Civil, e ainda quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. 3. A compensação, na espécie, não ofende o regime constitucional dos precatórios, porquanto resta observado o direito de precedência a que alude o texto constitucional, com a manutenção do cumprimento da ordem cronológica de apresentação dos precatórios. 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor das pessoas jurídicas integrantes Administração Indireta do Distrito Federal constituem os recursos do PRÓ-JURÍDICO, Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 3o, I, Lei 2.605/00), Logo, por não constituir direito autônomo do procurador judicial, uma vez que os honorários advocatícios ainda integram o patrimônio da entidade, é que se conclui pela possibilidade de compensação dos créditos oriundos da execução de origem. 5. Recurso da devedora conhecido e provido.” (Acórdão no 1150824, 07186384420188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressoa impassível, destarte, a titularidade da primeira agravada para perseguir os honorários advocatícios que perfazem o objeto do cumprimento de sentença, porquanto aludida verba será revertida, na conformação legal, aos seus advogados indistintamente considerados, não sobejando possível a reserva de qualquer valor em relação ao agravante, conquanto a tenha a patrocinado e, em relação à empresa, mantinha vínculo diferenciado. É que, conquanto a tenha patrocinado, inviável, sob a regulação colacionada, que postule individualmente qualquer prestação honorária, ainda que de forma segmentada. Deve ser assinalado, outrossim, que, nada obsta que o agravante postule diretamente junto à primeira agravada eventual porcentagem do crédito advocatício executado na sede apropriada, o que não sobeja possível é se assegurar a reversão da quantia exequenda em seu favor no vertente cumprimento de sentença. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade e verossimilhança, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17076412 - Pág. 7/8 (fls. 10/11).